Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-80.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000624-80.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERIVALDO GUIMARAES DA SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM FILA DE BANCO. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. TEMA 1.156 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, por ausência de elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente, conforme art. 99, §3º, do CPC. 2. Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que a espera em fila bancária por período superior ao previsto na Lei Municipal n.º 620/2008 não ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos cotidianos. 3. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento do tempo de espera regulamentado por legislação municipal, aliado a supostas falhas no atendimento bancário, configura dano moral indenizável. 4. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.156 do STJ (REsp 1962275/GO), o simples descumprimento do prazo legal para atendimento bancário, previsto em legislação municipal, não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração concreta de situação excepcional ou constrangimento relevante. 5. A ausência de estrutura adequada na agência e o mau atendimento foram alegações genéricas, não comprovadas nos autos de forma robusta, não se caracterizando situação de violação aos direitos da personalidade que ensejasse reparação civil. 6. A jurisprudência consolidada do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta a configuração de dano moral na hipótese de mero dissabor ou incômodo, especialmente quando ausente prova do sofrimento psíquico ou humilhação passível de indenização. 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000624-80.2014.8.05.0216, em que figuram, como Apelante ERIVALDO GUIMARAES DA SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora